Tribunal: TJES
Processo: 5009523-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009523-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DENILSON DA ENCARNACAO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009523-15.2024.8.08.0000

PACIENTE: DENILSON DA ENCARNAÇÃO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: SOLON DE ALMEIDA TOSCANO - ES25326

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO FAVARO CAMATA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO(ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que
a
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública
, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal,
tendo sido amparada na especial gravidade
em concreto
da conduta
e
no
risco concreto de reiteração delitiva.

3. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009523-15.2024.8.08.0000

PACIENTE: DENILSON DA ENCARNAÇÃO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: SOLON DE ALMEIDA TOSCANO - ES25326

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO FAVARO CAMATA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DENILSON DA ENCARNA
ÇÃ
O DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do processo tombado sob nº
0003601-22.2023.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a inidoneidade da decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação. Assevera, ainda, que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da inicial acusatória (Id. 9070035, pp. 110/113) que, no dia 23 de novembro de 2023, por volta das 23h08m, no interior da Casa de Recuperação São Francisco, situada ao Córrego Farias, Linhares/ES, o paciente DENILSON DA ENCARNAÇÃO DE OLIVEIRA e os codenunciados LEONARDO DA ROCHA PICHINHO, JEFERSON ROSA SERAFIM e RAFAEL LUCINDO DOS SANTOS tentaram matar a vítima ROGÉRIO AZEREDO BANDEIRA, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades.

Ressai que a vítima e os denunciados residiam no local do crime, que é um centro de recuperação de dependentes químicos, sendo que a vítima presenteou, com um terço artesanal, a irmã do interno Luiz Henrique, o qual ficou insatisfeito com a atitude da vítima. Diante disso, o paciente e os demais denunciados associaram-se para ceifar a vida da vítima, desferindo-lhe golpes em seu corpo com o uso de pedaços de madeira, barra de ferro e faca (arma branca). O crime de homicídio somente não se consumou porque a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(gravidade em concreto da conduta, risco concreto de reiteração delitiva, garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (extraída do Sistema EJUD):

“
Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Portanto, tenho que
a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal
. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
DENILSON DA ENCARNACAO DE OLIVEIRA, JEFFERSON ROSA SERAFIM, LEONARDO DA ROCHA PICHINHO e RAFAEL LUCINDO DOS SANTOS
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
”

Outrossim, quando do recebimento da denúncia, em decisão proferida em 15/12/2023 (Id. 9070035, pp. 104/109), a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, sob o seguinte fundamento:

“
Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante dos acusados fora convertida em prisão preventiva, por ocasião da realização da Audiência de Custódia, conforme se depreende do Termo de fls. 121/124 do ID 34524663,
como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta da suposta conduta criminosa e ao risco concreto de reiteração delitiva
. Desta feita, verifico que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal pronunciamento judicial.

(...)

Ademais, o acusado DENILSON DA ENCARNAÇÃO DE OLIVEIRA, em sede policial (fl. 32 do ID 34524663) confessou que, na companhia dos corréus, foi o responsável pelas agressões à vítima.

(...)

Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP – conforme fundamentado na Decisão supracitada e neste provimento –, INDEFIRO o requerimento formulado pela d. Defesa e MANTENHO a prisão preventiva dos réus DENILSON DA ENCARNAÇÃO DE OLIVEIRA, JEFFERSON ROSA SERAFIM, LEONARDO DA ROCHA PICHINHO e RAFAEL LUCINDO DOS SANTOS”.

Convém salientar, ainda, que, em consulta ao Sistema PJe de Primeira Instância, verifica-se que, em decisão proferida em 01/8/2024, a autoridade coatora manteve a segregação cautelar do paciente e dos demais codenunciados nos seguintes termos:

“
Posto isso, ausente qualquer ilegalidade na prisão e ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP,
INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva dos réus RAFAEL LUCINDO DOS SANTOS, JEFERSON ROSA SERAFIM, LEONARDO DA ROCHA PICHINHO e DENILSON DA ENCARNAÇÃO DE OLIVEIRA
, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.”

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal,
tendo sido amparada na especial gravidade
em concreto
da conduta
e
no
risco concreto de reiteração delitiva
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)